Tribunal: TJMT
Processo: 1021703-13.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021703-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE FERREIRA DE FRANCA - CPF: 274.639.741-20 (RECORRIDO), DENYS DE SOUSA BRITO - CPF: 620.507.673-07 (ADVOGADO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de abono de permanência a servidor público (professor) que completou os requisitos para aposentadoria voluntária, mas permaneceu em atividade até 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor possui direito adquirido à concessão do abono de permanência com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional nº 103/2019, considerando o tempo de contribuição acumulado; e (
ii
) saber se o termo inicial do pagamento do benefício depende de formulação de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação dos autos comprova que o servidor contava com mais de 40 anos de contribuição no momento da inatividade em 2024, o que demonstra, por cálculo retroativo, o preenchimento do requisito de 30 anos de serviço em novembro de 2014. Configura-se, portanto, o direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores à Reforma da Previdência, afastando a aplicação das regras de transição da EC nº 103/2019 invocadas para postergar o benefício.

4. O abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer na ativa. A exigência de requerimento administrativo contida na legislação estadual não se sobrepõe à norma constitucional, sendo o ato de concessão declaratório e não constitutivo. Aplicação da Súmula 25 da Turma Recursal.

5. Mantém-se a sentença que reconheceu o direito desde a implementação dos requisitos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da vigência da EC nº 103/2019 possui direito adquirido ao abono de permanência com base na legislação anterior, afastando-se as regras de transição que posterguem o benefício. 2. O abono de permanência é devido a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 103/2019, art. 20; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, Súmula 25.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021703-13.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JOSE FERREIRA DE FRANCA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE FERREIRA DE FRANCA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. Noticiou que: a) exerceu o cargo de professor na rede pública de ensino; b) adquiriu o direito à aposentadoria por tempo de contribuição em novembro de 2014, mas optou por permanecer em atividade até 22 de novembro de 2024; c) durante todo o período em que permaneceu na ativa após adquirir o direito à inativação, não recebeu o abono de permanência. Requereu a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento do abono de permanência retroativo, referente ao período não prescrito de março de 2020 a novembro de 2024, no montante de R$ 69.799,55.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamante
, professor do sexo masculino, preencheu o requisito de 30 anos de serviço em novembro de 2014, possuindo, portanto, direito adquirido à aposentadoria antes da promulgação da EC nº 103/2019; b) por ter direito adquirido, a regra de transição invocada pelo Estado não se aplica ao caso; c) o direito ao abono de permanência nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a permanência em atividade, sendo desnecessário o requerimento administrativo; d) deve ser observad
a
a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas anteriores a 31 de março de 2020. Ao final proferiu
sentença
de procedência para
condenar

a parte

r
eclamad
a
a efetuar o pagamento do abono de permanência desde 31 de março de 2020 até a aposentadoria em 22 de novembro de 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a)
a parte reclamante
apenas implementou os requisitos para a aposentadoria em 16 de outubro de 2021, conforme simulação de aposentadoria realizada pelo MTPREV, que aplicou a regra de transição do art. 20 da EC nº 103/2019; b) a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 exige opção expressa do servidor para o recebimento do benefício, que seria devido apenas a partir da data da solicitação. Requereu o provimento do recurso para que o direito ao abono seja reconhecido somente a partir de 16 de outubro de 2021.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

“SÚMULA 25: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

O termo inicial do abono de permanência é a data em que o servidor preenche todos os pressupostos para sua aposentadoria voluntária, mas prefere permanecer na ativa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que implementados todos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante, para a fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo. (...) (N.U 1022728-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, publicado no DJE 12/11/2025)”

O abono de permanência é devido até a data da efetiva aposentadoria do servidor.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004, assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares.

A propósito, este é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

“(...) 3. O abono permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria independentemente de requerimento administrativo, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados. (...) (N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)”

Embora o §3º do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 exija requerimento administrativo para o pagamento do abono, este entendimento não pode prevalecer sobre o posicionamento constitucional firmado pelo STF, por meio do Tema 888 de Repercussão Geral, que reconhece o direito ao benefício desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso sustenta que o direito ao abono teria início apenas em 16/10/2021, data apontada na simulação de aposentadoria emitida pelo MTPREV (ID/PJe2 350639374). Ocorre que tal simulação baseou-se exclusivamente na regra de transição do art. 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (pedágio de 100%).

Contudo, os documentos acostados aos autos, em especial o ato de aposentadoria e a contagem de tempo, demonstram que o servidor contava com 40 anos e 6 dias de contribuição em novembro de 2024. Retroagindo a contagem, verifica-se que o reclamante, ocupante do cargo de professor, completou 30 anos de contribuição em novembro de 2014.

Dessa forma, o servidor já possuía direito adquirido à aposentadoria voluntária pelas regras anteriores à Reforma da Previdência (EC 103/2019), o que lhe assegura a percepção do abono de permanência desde aquela data. Como a ação foi ajuizada em 31/3/2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 31/3/2020, sendo devido o pagamento a partir deste marco até a data da aposentadoria, conforme corretamente sentenciado.

Portanto, o abono de permanência é devido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026